Tribunal: TJPA
Processo: 0810849-36.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810849-36.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ADENILTON ASSUNÇÃO DE LIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – INDEFERIMENTO MANTIDO.
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado.
O apenado demonstrou indisciplina no cumprimento da pena, uma vez que se evadiu no dia 31/07/2015 com prisão em flagrante em 07/09/2015, restando comprovado que não preenche o requisito subjetivo exigido para a concessão de livramento condicional. Decisão mantida. Agravo improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, por meio do i. Defensor Público, Dr. Francisco Nunes Fernandes Neto, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de pena privativa de liberdade em meio fechado e semiaberto de Belém, que indeferiu o pedido de livramento condicional do apenado
ADENILTON ASSUNÇÃO DE LIRA.

O MM. Juízo considerou como desfavorável o histórico carcerário do apenado, ressaltando que não demonstrou quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, decidindo pelo indeferimento do requerido livramento condicional. Acrescentou que, conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfez o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em 31/07/2015 e foi preso em flagrante em 07/09/2015 (Doc. 3931242), conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN. Aduziu que o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.

Pretende o Agravante a reforma da decisão para que o livramento condicional seja reavaliado, reconhecendo-se a boa conduta do apenado. Aduz que o MM. Juízo já lhe concedeu progressão de regime em data recente, reconhecendo seu bom comportamento. Alega que a decisão fere a lógica e a coerência.

Juntou documentos.

Contrarrazões (Doc 3931238) pelo não provimento do agravo.

Decisão mantida – Doc. 3931240.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art.610, do CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Assim dispõe o art.83, III do CP: “
O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão “para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; (...)”.

Ressalto que segundo o entendimento do
STJ, a fuga do sentenciado é circunstância que macula sua conduta carcerária e o laudo técnico não tem o condão de vincular o magistrado. A propósito, eis o julgamento do HC 95.884, Rel. Min. Ricardo Lewandowki, 1ª Turma, DJe 12.6.2009, cuja ementa transcrevo
:

“
PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. ATESTADO DE CONDUTA CARCERÁRIA SATISFATÓRIA. FUGAS REITERADAS. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO AO ATESTADO EMITIDO POR AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO. NECESSIDADE. ART. 83, III, DO CP. ORDEM DENEGADA. I -
A interpretação da nova redação dada pela Lei 10.792/2003 ao art. 112 da LEP deve ser sistemática, sob pena de cingir-se o juiz das execuções penais ao papel de mero homologador de atestados de boa conduta exarados pelas autoridades administrativas
. II -
Se na análise das provas processuais o juiz não está adstrito às conclusões de parecer ou laudo técnico para a formação de sua convicção, conforme estabelece o art. 182 do Código de Processo Penal, do mesmo modo, na fase da execução penal ele não está vinculado ao atestado de conduta carcerária. III - Não se afastou, portanto, a necessidade da verificação de comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso, em espécie, pelas reiteradas faltas graves cometidas pelo paciente com as fugas do estabelecimento prisional.
IV - Ordem denegada”. (destaquei)

Não se considera satisfatório o comportamento do condenado que, durante a execução da pena, perpetra falta grave consistente em fuga do presídio, como
in casu
.
O apenado demonstrou indisciplina no cumprimento da pena, uma vez que se evadiu em 31/07/2015 com prisão em flagrante em 07/09/2015, restando comprovado que não preenche o requisito subjetivo exigido para a concessão de livramento condicional.

Ressalto que para aquisição do direito ao Livramento Condicional é necessária a comprovação do comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, nos termos no art. 83, III, do CP, o que não ocorreu no presente caso, onde o apenado demonstrou comportamento inadequado,
não preenchendo o requisito subjetivo para a sua concessão.

Ademais, o
art.
83
, inciso
III
, do
Código Penal
exige comprovado comportamento satisfatório durante toda a execução da pena. Logo, a fuga do apenado do estabelecimento penal, permanecendo evadido por um mês, demonstra indisciplina no cumprimento da pena.

A jurisprudência é farta no sentido de não permitir ao sentenciado a concessão do livramento condicional na hipótese de fuga do sistema prisional, pois o fato demonstra comportamento insatisfatório e inaptidão face ao benefício da liberdade.

"[...] A falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional (Súmula n º 441 do STJ), ou seja, não afeta o requisito objetivo, mas afasta o requisito subjetivo, eis que o art. 83, inciso III, do Código Penal, exige "comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena" e não apenas nos últimos 6 (seis) meses. A fuga, durante a execução da pena, configura falta grave. Ausente o requisito subjetivo, o livramento condicional deve ser indeferido." (TJDFT, RAG 2014.00.2.003782-3, Relator Mario Machado, 1 T., julgado em 24/04/2014 e publicado no DJ-e de 30/04/2014).

“(...) Esta Corte superior pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de as faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça –STJ, justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Na hipótese, o pedido de livramento condicional foi indeferido ao paciente pelo Tribunal
a quo
com fundamento, sobretudo, no histórico do apenado, que possui registro de 2 faltas disciplinares de natureza grave. 3.
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.
4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 554.833/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020) (destaquei)

Sendo assim, comungo do entendimento do ilustre Procurador de Justiça ao mencionar que:
“(...)
para efeito de concessões de benefícios no cumprimento de pena, o juiz da execução deverá avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, devendo sopesar o histórico prisional do paciente, não estando o magistrado vinculado ao atestado de bom comportamento.”

Desta forma, nada há a ser modificado na decisão ora vergastada, eis que bem fundamentada e de acordo com o entendimento jurisprudencial.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28/04/2021